Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão da antecipação de tutela, interposto por UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos de no 0000391-28.2001.8.07.0008, tendo como parte agravada ESPÓLIO DE MARIA FRANCISCA DOS SANTOS. A empresa recorrente afirma ter sido incluída no polo passivo da demanda, nos termos da decisão proferida em sede de agravo de instrumento no 0727327- 72.2021.8.07.0000, no qual foi decretada a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Diz que naquela oportunidade não se observou o devido contraditório, sequer o incidente processual pertinente, configurando o seu cerceamento de defesa. Noticia que na data em que foi proferida a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, as regras do atual Código de Processo Civil já vigoravam, sendo exigível que fosse aberto o incidente processual pertinente e que “ a decisão do eg. TJDFT (agravo no 0727327- 72.2021.8.07.0000) decidiu pela desconsideração da personalidade jurídica no próprio corpo da ação original – ouvindo-se apenas a versão do credor e ainda o fez em afronta ao devido processo legal, já que não determinou a instauração do incidente possibilitando o direito de ampla deseja e do contraditório da ora Agravante.” Entende que o fumus boni iuris está presente na sua não participação no feito em que houve a decisão da desconsideração da personalidade jurídica e que o periculum in mora está evidenciado na constrição indevida dos valores, lhe causando prejuízos. Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o feito na origem seja suspenso, de modo a impedir o levantamento daquele montante depositado em juízo. No mérito, pede pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade do processual excluindo-a da lide. Preparo regular, Id. 42940527. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. No entanto, observo que o presente recurso não pode ser conhecido. Explico. Compulsando os autos de origem, 0000391-28, observo que a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa recorrente, se deu no bojo do recurso de agravo de instrumento de no 0727327-72.2021.8.07.0000. Em tal recurso, o i. Relator considerou que “a opção empresarial se mostrou bastante conveniente ao devedor, que deixou de ser sócio, mas continuou a administrar a UTB – União Transportes de Brasília Ltda, inclusive com doação patrimonial. Neste sentido, é visível que a opção cria apenas embaraço para aqueles que se relacionam com o requerido, especialmente no caso dos autos, em que a busca por ativos financeiros e bens penhoráveis sempre retorna com resultado negativo. Portanto, restou evidenciado o esvaziamento proposital do patrimônio da pessoa física, fato que configura a situação descrita no artigo 50 do Código Civil e impõe a desconsideração inversa da personalidade jurídica.” O respectivo acórdão proferido naquele agravo de instrumento transitou em julgado em 22/07/2022, conforme pesquisa feita junto ao Sistema PJe. Verifico que na origem, a empresa agravante apresentou exceção de pre-executividade, Id. 136099833, cuja tese que lastreia o seu inconformismo, gira em torno da alegação no sentido de que, ao se decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica, não houve a instauração do incidente respectivo, além de que jamais fora notificada sobre a mencionada deliberação. Em vista disto, sobreveio a decisão agravada exarada no sentido de rejeitar aquela exceção por falta de previsão legal, Id. 143618967. Em razão desse contexto fático, entendo que o presente recurso esbarra na barreira do conhecimento, pois, a pretexto da parte agravante pretender modificar aquela decisão, de fato, visa a mudar o entendimento adotado pelo Colegiado da 3a turma Cível, quando do julgamento do agravo de instrumento, já acobertado pelo manto da coisa julgada, no qual houve a desconsideração da personalidade jurídica. Sendo assim, a via eleita não é a adequada, e, em momento pretérito, desafiou recurso próprio. De tal sorte, nos termos do artigo 87, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - RITJDFT, combinado com o artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recuso de agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Brasília, 29 de janeiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora